Tribunal: TJDFT
Processo: 0714090-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714090-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ANTONIO DE ASSIS SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra a decisão proferida nos autos da ação de execução que move em desfavor de ANTONIO DE ASSIS SILVA (processo n. 0704963-74.2019.8.07.0001), consistente em indeferir o pedido de expedição de ofício a SEFAZ para consulta de bem não regularizado em nome do devedor. Relata que já foram realizadas várias pesquisas no curso do processo, tais como BACENJUD, RENAJUD, e-RIDF, INFOJUD e outros, sendo todas infrutíferas. Alega que devem ser adotadas todas as providências em busca de bens do devedor, destacando a relevância da diligência pretendida, eis que há muitos imóveis não regularizados no Distrito Federal e, por isso, não estão registrados nos cartórios de imóveis, mas estão cadastrados na SEFAZ para cobrança de IPTU. Assevera que se trata de diligência que não pode ser praticada pela parte, em face do sigilo fiscal, necessitando da interferência do Poder Judiciário. Colaciona jurisprudência em favor de sua tese e aponta a necessidade de tutela de urgência para localização de bens em nome do devedor, invocando o princípio da duração razoável do processo. Sustenta que o deferimento da medida não trará prejuízo ao devedor, pois se restringe a pedido de informações, salientando que o processo já tramita há dois anos, o que, por si só, justifica medidas extremas e eficientes, visando fornecer ao jurisdicionado a tutela satisfativa de sua demanda, nos termos do art. 311, I, do CPC. Ao final, “requer o deferimento da tutela de urgência conferindo efeito suspensivo a decisão agravada” para determinar o envio de ofício a SEFAZ. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que a decisão seja reformada, convalidando os efeitos da tutela requerida. Preparo regular no ID 25560268. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em processo de execução. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, não vislumbro a urgência alegada pelo agravante tampouco a probabilidade de provimento do recurso, a autorizar a concessão da tutela recursal. Com efeito, os direitos possessórios sobre imóvel irregular possuem notória expressão econômica, o que leva à obrigatoriedade do lançamento na DIRF. Contudo, a pesquisa INFOJUD retornou negativa para bens, a indicar que o agravado não possui imóveis em seu nome e nem direitos possessórios (ID 64562644). Desse modo, mostra-se válida a negativa do juízo em expedir ofício a SEFAZ, diante da ausência de indícios quanto à existência de bens em nome do devedor. Amparando a tese, trago à colação julgado deste tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSEP, SEFAZ/DF E INCRA. NÃO CABIMENTO. 1. A norma processual civil traz mecanismos que possibilitam ao exequente a localização de bens para a satisfação de seu crédito. 2. No caso em apreço, incabível a expedição de ofícios à SEFAZ/DF, INCRA e SUSEP vindicada pelo exequente, pois, além da ausência de indícios quanto à existência de bens em nome dos devedores, destaca-se o fato de que a pesquisa já realizada, via sistema BACENJD e INFOJUD, abrange essa busca patrimonial e restou infrutífera. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1317215, 07376247520208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 25/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Ainda que o processo civil seja regido pelo princípio da cooperação, deve-se evitar diligências inúteis e que sobrecarregam a rotina cartorária sem trazer nenhuma efetividade à execução. Nesse cenário, o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, a fim de verificar a existência de imóvel irregular do executado, exige a análise do caso concreto, devendo ser deferida se for possível constatar a utilidade da medida, o que não se evidencia na hipótese dos autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 13 de maio de 2021 15:25:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator